Tribunal: TCU
Processo: 043.823/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de pensão militar de que a recorrente é beneficiária, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de pedido de reexame interposto por Ada Costa de Lima contra o Acórdão 839/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), que considerou ilegal o ato de pensão militar de que é beneficiária, negando-lhe registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o presente pedido de reexame, tendo em vista o falecimento da recorrente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica e à procuradora da recorrente. 9.3. arquivar os presentes autos.